Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. PARTO PREMATURO. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que condenou a ré a promover o custeio integral dos procedimentos indicados, conforme prontuário médico, bem como a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral.
2. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 – que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde – excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento, nos termos dos artigos 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I.
3. O custeio pela prestadora do plano de saúde não abrange apenas o parto prematuro, mas também os seus desdobramentos, como a internação da parturiente e do recém-nascido durante o tempo necessário para afastar o risco.
4. A recusa injustificada de cobertura médico-hospitalar essencial à manutenção da vida da parturiente e do nascituro gera angústia e intranquilidade que superam aborrecimentos cotidianos ou o mero descumprimento contratual, atentando contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.
5. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. Nesse contexto, a fixação da verba em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra mais adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral sofrido.
6. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume, demandando prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.